Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança preventivo – ITBI – Imunidade tributária – Sentença denegatória em razão da ausência de prévio processo administrativo, instaurado pelo impetrante para apuração dos requisitos do art. 150, VI, "c" da CF. Admissibilidade da impetração tendo em vista reiterada resistência do órgão municipal em reconhecer imunidade das entidades beneficentes em geral. Incidência

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança preventivo – ITBI – Imunidade tributária – Sentença denegatória em razão da ausência de prévio processo administrativo, instaurado pelo impetrante para apuração dos requisitos do art. 150, VI, "c" da CF. Admissibilidade da impetração tendo em vista reiterada resistência do órgão municipal em reconhecer imunidade das entidades beneficentes em geral. Incidência sobre imóvel adquirido por entidade assistencial descabida. Presunção de que todo o patrimônio da apelante esteja vinculado à realização das finalidades essenciais. Precedentes desta Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000959253
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000371-84.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, são
apelados
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO
e
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942 do
Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram provimento ao
recurso. Vencido o relator sorteado, que declara. Também declara a 5a Juíza, acórdão com
o Des. João Alberto Pezarini, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-84.2020.8.26.0053 -
2
Voto no 31938
[DIGITAL]
Apelação no 1000371-84.2020.8.26.0053
Apelante: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo

APELAÇÃO
Mandado de Segurança preventivo
ITBI

Imunidade tributária
Sentença denegatória em razão da
ausência de prévio processo administrativo, instaurado pelo
impetrante para apuração dos requisitos do art. 150, VI, “c”
da CF. Admissibilidade da impetração tendo em vista
reiterada resistência do órgão municipal em reconhecer
imunidade das entidades beneficentes em geral. Incidência
sobre imóvel adquirido por entidade assistencial descabida.
Presunção de que todo o patrimônio da apelante esteja
vinculado à realização das finalidades essenciais. Precedentes
desta Corte. Recurso provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 212/213 e 226) que
denegou segurança1, em impetração preventiva que objetiva o reconhecimento de
imunidade em relação ao ITBI sobre aquisição de imóvel2, tendo em vista
inexistência de prévio processo administrativo instaurado pela impetrante.
Sustenta fazer jus ao benefício por se tratar de associação de caráter
beneficente, social, científico e cultural, sem fins lucrativos, atendendo, assim, aos
requisitos do art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, conforme prova documental
acostada aos autos.
Defende cabimento do mandamus sem necessidade de exaurimento
da via administrativa, ressaltando justo receio à violação de direito líquido e certo
diante das inúmeras negativas dos órgãos fazendários no reconhecimento da
imunidade tributária.
Pede reforma.
1 Valor da causa em 7.1.2020: R$ 10.000,00.
2 Matrícula no. 95.186; contribuinte no. 016.009.0002-1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-84.2020.8.26.0053 -
3
Contrarrazões às fls. 260/275.
É o relatório.
De início, cumpre reconhecer existência de interesse processual e
adequação da via eleita.
Isto porque, o writ é o instrumento apto a proteger o direito líquido e
certo, sempre que alguém sofre lesão ou ameaça de lesão, razão pela qual lhe é
conferido caráter tanto repressivo quanto preventivo, de acordo com o direito legado
ou em vias de ser violado.
Assim, a forma preventiva da impetração concretiza-se no justo
receio do hospital, amparada por reiterada resistência do órgão municipal em
reconhecer imunidade das entidades beneficentes em geral.
Resistência verificada concretamente na defesa do impetrado e nas
contrarrazões recursais, que apontam inúmeros impeditivos para o reconhecimento
da imunidade tributária ao hospital, não obstante a apresentação de todos os
certificados exigidos.
Daí, caracterizado justo receio, bem como justificada a necessidade
de recorrer ao caráter preventivo do mandamus, dado risco iminente de ser
compelido a pagar tributo indevido.
Além disso, sequer cabe cogitar de inadequação da via eleita por
necessidade de dilação probatória, vez que os documentos trazidos aos autos são
suficientes para deslinde da controvérsia.
Quanto ao mérito, o recurso merece acolhida.
De acordo com o artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrarem
impostos, dentre outras hipóteses, sobre o patrimônio, a renda ou serviços das
instituições de educação ou assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei.
As finalidades essenciais da apelante no campo da saúde, ensino e
pesquisa, com impedimento do emprego do respectivo patrimônio em outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-84.2020.8.26.0053 -
4
atividades, bem como de remuneração ou distribuição de lucros a seus dirigentes ou
associados, estão mencionadas no seu estatuto (fls. 44/69).
Tal evidencia o caráter assistencial da entidade, devidamente
registrada em Conselhos Nacionais e Municipais de Assistência Social, que foi
declarada de utilidade pública pelo Governo Federal, o que, por si só, autoriza
presunção de que faz jus à imunidade tributária, de resto não ilidida pela
Municipalidade.
Nesse quadro, conquanto a imunidade compreenda somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades, nos termos do § 4o do artigo 150 da Constituição da República, impõe-se
presunção de que todo o patrimônio da apelante esteja vinculado à realização
das finalidades essenciais, cabendo ao Município apresentar provas
modificativas de tal circunstância.
Veja-se decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
IPVA E IPTU. ENTIDADE ASSISTENCIAL. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 150,
VI, “C”). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 343/2001.
DESVIRTUAMENTO DO USO. EXCEÇÃO À REGRA. ART. 333,
INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA.
1. O recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo
regimental, que não se mostra capaz de alterar os fundamentos da
decisão agravada.
2. Sendo a Inspetoria São João Bosco entidade assistencial, de
acordo com o art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição
Federal, decorre da própria sistemática legal (Lei Complementar
Distrital no 343/2001) a conclusão da existência de presunção juris
tantum (art. 334, IV, do CPC) quanto sua imunidade em relação ao
IPTU e IPVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-84.2020.8.26.0053 -
5
3. Caberia ao Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 333
do CPC, apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva
quanto à imunidade constitucional, por meio da comprovação de
que os automóveis e os imóveis, mencionados nos autos,
pertencentes à entidade em questão estão desvinculados da
destinação institucional, o que não ocorreu no caso em comento,
como se percebe do dirimido pelo acórdão a quo: "Aduz, ainda, o
apelante que os bens, sobre os quais recaem os impostos, não estão
sendo utilizados para atender suas finalidades essenciais, sendo
assim, defeso aplicar aos mesmos a imunidade concedida à autora.
No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois caberia ao
recorrente o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, tal como preceitua o
art. 333, II, do CPC, e de tal ônus ele não se desincumbiu" (fls.
536).
4. Agravo regimental não provido.” . (AgRg no AgRg no REsp
799.713. Rel Min. Mauro Campbell Marques, j. 4.02.2010).
Ainda, destaca-se decisão deste Tribunal na apelação no
1015753-25.2017.8.26.0053, que envolve as mesmas partes:
“APELAÇÃO - Mandado de segurança
ITBI
Imunidade
afastada - Pretensão à reforma da sentença - Admissibilidade -
Entidade sem fins lucrativos - Fundação essencialmente dedicada à
educação e assistência social - Imunidade tributária configurada -
Prova documental que demonstra o preenchimento dos requisitos
legais - Inteligência do art. 150, VI, “c”, e § 4o, da CF/88 e do art.
14, do CTN - Hipótese em que cabe ao ente público, nos termos do
art. 333, II, do CPC, demonstrar o não cumprimento, pela entidade,
do disposto no art. 14, do CTN - Sentença reformada- Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000371-84.2020.8.26.0053 -
6
provido”. (Relator Roberto Martins de Souza, v.u., j. 6.6.2018)
Assim, por se tratar de associação de caráter beneficente, social,
científico e cultural, sem fins lucrativos, gozando, desta feita, da imunidade prevista
no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, de rigor o afastamento do ITBI na
transmissão à impetrante do bem indicado na inicial, assegurando-se lavratura e
registro da escritura pública sem o recolhimento do imposto.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para conceder segurança.
João Alberto Pezarini
Relator Designado